Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES.
1. A parte demandada que não apresenta prova suficiente nos autos, limitando-se a colacionar no bojo de sua contestação cópias das telas do seu sistema interno, não comprova suficientemente suas alegações, pois, são produzidas de modo unilateral.
2. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC.
3. A empresa apelada não criou obstáculos ao devido cumprimento da medida antecipatória. Razão suficiente a afastar a incidência do dano moral. O descumprimento contratual e falha na comprovação de existência de relação jurídica indicam, somente, o mero aborrecimento experimentado pelo apelante.
4. A inscrição do nome do apelante nos órgão de proteção de crédito, ainda que decorrente de indevida cobrança administrativa, não é suficiente à condenação de pagamento de indenização por dano moral.
5. Recurso improvido.